Tribunal: TJDFT
Processo: 0710406-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM SEDE DE INVENTÁRIO. HERDEIROS MENORES. CONFLITO DE INTERESSES. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. Em homenagem aos ditames da instrumentalidade das formas e da economia processual, dos quais o princípio do juízo universal (COC, art. 612) é corolário, é possível o reconhecimento de união estável post mortem de maneira incidental em sede de inventário quando cabalmente demonstrado o relacionamento por prova documental inconteste e inexista dissenso relevante entre as partes quanto aos seus pressupostos caracterizadores.
2. A existência de herdeiros menores inviabiliza eventual composição nos autos do inventário quanto à afirmada união estável, máxime, considerando o evidente conflito de interesses entre as crianças e a requerente, que é representante legal delas.
3. Na hipótese, impõe-se o ajuizamento da competente ação de reconhecimento de união estável post mortem, pela via ordinária, a fim de que seja comprovada a aduzida convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família em ampla dilação probatória, facultando ao curador especial dos herdeiros menores, à herdeira advinda do outro tronco familiar, cuja anuência não foi colhida pela interessada, e ao Ministério Público regular participação mediante especificação de provas em vista do prudente esclarecimento das dúvidas persistentes.
4. Agravo de instrumento desprovido.